Tribunal: TJDFT
Processo: 0741915-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741915-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ação rescisória (com pedido de tutela de urgência) proposta por Sônia Rodrigues Miranda Silva e por Caroline Rodrigues da Silva para desconstituir a sentença proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (autos no 0715242-63.2022.8.07.0018), julgou improcedentes os pedidos (CPC, art. 487, I). 2. As autoras não recolheram as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pedem a gratuidade de justiça, sob o argumento de que são hipossuficientes de renda. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 7. A primeira autora, Sônia Rodrigues de Miranda Silva, aufere rendimentos brutos mensais de R$ 10.928,29 (ID no 51940435, pág. 1), superiores à renda média da maioria das famílias brasileiras. 8. Por outro lado, verifica-se que a petição inicial não está instruída com documentos indispensáveis à sua propositura, pois nem mesmo a sentença que se pretende rescindir foi apresentada. 9. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda e da necessidade da gratuidade de justiça, intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: a) Esclarecerem o valor atribuído à causa, uma vez que deve ser equivalente ao proveito econômico que se pretende com a rescisão do julgado; b) a primeira autora, Sônia Rodrigues de Miranda Silva, apresentar os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento; c) Instruírem a petição inicial com as peças processuais principais da ação de conhecimento no 0715242-63.2022.8.07.0018, inclusive as decisões, sentença e recursos interpostos, com a certidão de trânsito em julgado, e documentos pessoais da segunda autora, especialmente a certidão de nascimento atualizada com menos de 30 dias. d) Deverão esclarecer, por fim, se pleitearam o benefício administrativamente, após a decisão do Tribunal de Contas sobre a matéria. 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO